Tribunal: STF
Processo: AI 714087
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA 3ª VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ANÁLISE DO PEDIDO DIRETAMENTE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PREJUDICIALIDADE, EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DEFINITIVO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.